Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703839-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA, EDILSON JOSE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, acolheu a impugnação da parte agravada (William José de Oliveira) e desconstituiu a penhora que recaiu sobre imóvel. Em suas razões recursais, argumenta pela manutenção da penhora sobre o imóvel, nos moldes do art. 3o, VII da Lei n. 8009/90. Argumenta que não se aplica, ao presente caso, o entendimento consubstanciado no julgamento do RE 605.709/SP e mencionado pelo juízo a quo. Tece extenso arrazoado jurídico sobre a possibilidade de penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Colaciona julgados do STF e do STJ a corroborar sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 14384788). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Na hipótese em julgamento, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque já consta na matrícula do imóvel uma “averbação premonitória” dando amplo conhecimento a quem possa se interessar sobre a possibilidade do referido bem sofrer qualquer tipo de constrição (penhora ou arresto) em função da presente execução, presumindo-se em fraude a sua alienação ou oneração (ID 14384793, p. 106). Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora